Tribunal: STF
Processo: AI 510012
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-06-20
Data de publicação: 2006-06-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO.
CRITÉRIOS OBJETIVOS.
Nos termos da jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, o exame psicológico para habilitação em concurso
público deve estar previsto em lei e possuir critérios
objetivos.
Na hipótese, reconheceu-se que os critérios de avaliação
 foram subjetivos.
Agravo regimental a que se nega provimento.